Tribunal: STF
Processo: RE 1456052
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BENS. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO APOCALIPSE/ NARCOBROKER. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. SEQUESTRO. VEÍCULOS. DESVINCULAÇÃO COM OS ILÍCITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    1. A manifestação ministerial quanto ao mérito recursal ofertada em segunda instância supre a ausência de contrarrazões do Ministério Público Federal ao recurso defensivo, sendo aplicável à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas. 



    2. Afastada a nulidade por ausência de fundamentação. A relação dos veículos objeto do pedido de levantamento do sequestro é a de que foram identificados como proveito e instrumento dos delitos investigados. 



    3. No contexto do sequestro, deferida a constrição com o acolhimento da hipótese investigada, por conta da existência de indícios de que os veículos seriam proveito e instrumento do cometimento de delitos, o ônus probatório se inverte, cabendo à defesa desconstruir a hipótese que fundamentou a decretação do sequestro, do que não se desincumbiu o apelante. 



    4. A existência de dúvida fundada acerca do direito do reclamante, por conta da falta de lastro probatório suficiente para corroborar a tese de defesa do patrimônio, impõe o desprovimento do recurso.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “é inadmissível que o recorrente ou qualquer pessoa fique com restrição patrimoniais, por mais de dois anos sem que seja ofertada denúncia sobre supostos fatos criminosos, que justifique tal constrição”.



    Requer “o levantamento da medida de sequestro, com consequente restituição dos valores referentes aos veículos já alienados antecipadamente”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Assevere-se, ainda, que o exame da alegação atinente à suposta violação ao princípio da razoável duração do processo, afastada pela corte a quo, demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Sem razão o recorrente. 



    Primeiramente, consigne-se que do exame da decisão questionada restam claros os fundamentos que motivaram o indeferimento do pedido, que, segundo a pacífica jurisprudência, não precisam ser exaurientes ou responsivo a todas as teses da defesa.



    Nada obstante, ao contrário do que sustenta a defesa, a relação dos veículos, ora objeto do pedido de levantamento do sequestro, com os fatos investigados é a de que foram identificados como possíveis instrumentos da prática delitiva, bem como proveitos do mesmo.



    No contexto do sequestro, portanto, deferida a constrição com o acolhimento da hipótese investigada, por conta da existência de indícios de que os veículos seriam proveito e instrumento do cometimento de delitos, o ônus probatório se inverte, cabendo à defesa desconstruir a hipótese que fundamentou a decretação do sequestro.



    E disso não se desincumbiu o apelante.



    Veja-se que, de rigor, o recorrente se limita a dizer que os carros apreendidos são objeto de negociação lícita de vendas de veículos na Dubai Motors; repetindo em grande medida as considerações da autoridade policial acerca do status dos veículos, objeto da manifestação nos autos 5055069- 65.2019.4.04.7000, encartado no evento 1, ANEXOSPET4 do originário.



    Todavia, colhe-se da decisão atacada, inclusive, referência às informações policiais, elaboradas a partir de diligências de campo (o uso de veículos por integrantes da organização) e elementos obtidos pela quebra de sigilo telefônico e bancário, que o ora apelante, nada obstante sua atividade comercial lícita recebeu depósitos (inclusive de quantias expressivas) de pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes e igualmente investigadas. Exatamente a mescla de recursos lícitos aos oriundos de atividade ilícita, etapa do crime de lavagem, desautoriza examinar a questão apenas na perspectiva suscitada pela defesa.



    Quanto ao aludido excesso de prazo, de que trata o art. 131, I, CPP, não incide no caso concreto. Como se infere nos autos correlatos, Dave não é terceiro estranho ao caso penal, porquanto, embora formalmente seja empresário individual responsável pela EIRELLI que ostenta o nome fantasia Dubai Motors, o proprietário de fato, para a hipótese acusatória, seria André Ulrich.



    Então, nesse contexto, descabe aludir à ausência de ação penal em desfavor de Dave como causa de levantamento do sequestro, pois é André Ulrich o identificado proprietário de fato da Dubai Motors.



    [...]



    A hipótese investigada, de que o recorrente atuaria como interposta pessoa, atuando em prol do investigado, e agora condenado, André Ulrich, corrobora as medidas constritivas patrimoniais penais decretadas e mantidas por esta Sétima Turma, no sentido de que os veículos apreendidos teriam sido utilizados como instrumento de delito e que a própria empresa M. A. MACHADO DE LARA VEICULOS EIRELI - DUBAI MOTORS teria sido empregada como interposta pessoa nos crimes denunciados. Tal circunstância processual, a condenação de André Ulrich, demarca a persistência do interesse sobre os bens apreendidos em razão de possível perdimento em favor da União.



    Como alhures afirmado, as informações policiais revelam o uso da empresa do ora apelante bem como de sua conta, para fins do branqueamento de capital.” 



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal e demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 01/06/2018)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO DE BENS, BLOQUEIO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.400.361-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06/09/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente